Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713835-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SEBASTIAO LUIS MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF nos autos da Execução ajuizada contra TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO e SEBASTIAO LUIS MONTEIRO: “O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, este Juízo realiza pesquisa de imóveis de executados, em âmbito local, por intermédio do sistema e-RIDF, sem nenhum custo para o exequente. Nessa perspectiva, caso o exequente tenha interesse em realizar pesquisa mais ampla ou de âmbito nacional, não há necessidade de ordem judicial, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis, pois basta ao interessado requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Nos termos da Decisão de id. 11328037, remetam-se os autos a arquivo provisório. Publique-se” (ID 121993579 dos autos de origem n. 0020756-86.2013.8.07.0007; grifos no original). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que "o Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas medidas, a fim de dar efetividade ao processo, destes dispositivos destaca-se o artigo 4o, que dispõe: ‘As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.’ Assim, não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da r. decisão proferida pelo D. Juízo a quo, efetivando-se as medidas requeridas, permitindo a rápida tutela jurisdicional”. E pede: “Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se a Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária; c) sejam os Agravados intimados, por meio de seu advogado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; d) seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. Preparo regular (ID 34939060). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de c onvenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de Execução; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifico que não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo ativo vindicado. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituído por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Previu-se, ainda, no art. 5o, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs-se no art. 12 que “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, tem-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Efetivamente, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens configura instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Obviamente, não há dúvidas de que a Autoridade Judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimadas a decretar indisponibilidade de bens de executado. Ocorre que não se cuida de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado pelo credor de acesso aos sistemas CNIB e SREI pelo Juízo em que se processa o cumprimento de sentença. Isso porque as referidas providências não dependem de determinação judicial e podem ser satisfeitas por meio de consulta realizada em cartórios, após o pagamento dos devidos emolumentos pelo requerente. 2 - Não se verificando que o credor tenta envidado todos os esforços necessários para a localização dos bens do devedor passíveis de penhora, é descabido se falar em ausência de observância do princípio da cooperação pelo Poder Judiciário por conta do indeferimento do pedido de acesso aos sistemas SREI e CNIB. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1396501, 07335028220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA OMISSA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. 1. Não caracteriza a omissão na decisão agravada quando o Juízo originário se manifestou sobre a questão, ainda que de maneira sucinta. 2. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. Para dificultar que o devedor tenha acesso ao crédito não é necessário o cancelamento dos cartões, basta que o credor faça a inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes. 4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 5. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1386675, 07302559320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DOS EXECUTADOS JUNTO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada’ (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Nenhum reparo à decisão agravada, que, acertadamente, fixou o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, pedido indeferido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1377357, 07223122520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROVIMENTO N.o 39/2014. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. BUSCA DE BENS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SEGURANÇA E EFETIVIDADE NOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, para dar segurança e efetividade às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários. 2. A utilização do CNIB para a busca de bens passíveis de penhora, visando a satisfação do crédito, desvirtua sua finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1358692, 07530511520208070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, fixado o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), assim como o fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora